Tribunal: STF
Processo: Ext 351
Classe: Ext
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-04-12
Data de publicação: 1978-04-12

Ementa:
EMENTA: - EXTRADIÇÃO. PEDIDO REGULARMENTE INSTRUÍDO. DESNECESSIDADE
DE QUE INSTRUA O OFÍCIO ENCAMINHADO PELO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA AO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL TRADUÇÃO DO OFÍCIO DIRIGIDO PELA EMBAIXADA
AO MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, AO ENCAMINHAR O PEDIDO AO
GOVERNO DO BRASIL.
PEDIDO DE EXTRADIÇÃO DEFERIDO.